Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução. Reconhecimento indevido de reincidência. Primariedade da agravante à época dos delitos. Retificação do cálculo para fins de progressão de regime. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução interposto pela agravante contra decisão que reconheceu sua reincidência e homologou o percentual de 60% (sessenta porcento) para fins de progressão de regime.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) verificar se a agravante ostentava reincidência à época dos crimes que deram origem às condenações unificadas;
(ii) definir se o percentual para progressão de regime deve ser recalculado com base na primariedade.
III. Razões de decidir
3. A reincidência exige condenação criminal transitada em julgada anterior ao cometimento de novo crime, nos termos do art. 63 do Código Penal.
4. A análise cronológica das condenações criminais revela que os delitos praticados em 23 de março de 2021 e 21 de junho de 2022; e o trânsito em julgado das sentenças ocorreu em 26 de fevereiro de 2024 e 18 de março de 2024, respectivamente, evidenciando, assim, que a agravante era primária à época dos fatos.
6. O reconhecimento equivocado da reincidência impõe a retificação do cálculo de pena.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A reincidência penal somente se configura quando o agente pratica novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior. 2. O reconhecimento indevido da reincidência impõe a retificação do cálculo de pena para fins de benefícios na execução penal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024, DJE 25.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009142-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução. Reconhecimento indevido de reincidência. Primariedade da agravante à época dos delitos. Retificação do cálculo
para fins de progressão de regime. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução interposto pela agravante contra decisão que reconheceu
sua
reincidência e homologou o percentual de 60% (sessenta porcento) para fins de progress
ão de regime.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) verificar se a agravante ostentava reincidência à época dos crimes que deram origem às condenações unificadas;

(
ii
) definir se o percentual para progressão de regime deve ser recalculado com base na primariedade.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência exige condenação criminal transitada em julgada anterior ao cometimento de novo crime, nos termos do art. 63 do Código Penal.

4. A análise cronológica das condenações criminais revela que os delitos praticados em 23 de março de 2021 e 21 de junho de 2022
;

e

o
trânsito em julgado
da
s

sentenças
ocorreu
em 26 de feve
reiro de 2024 e 18 de março de 2024, respectivamente, evidenciando
, assim,
que a agravante era primária à época dos fatos.

6. O reconhecimento equivocado da reincidência impõe a retificação do cálculo de pena
.

IV. Dispositivo e tese
s

7
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A reincidência penal somente se configura quando o agente pratica novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior. 2. O reconhecimento indevido da reincidência impõe a retificação do cálculo de pena para fins de benef
ícios na execução penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execu
ção manejado por
Sara Souza Mendes
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Câmara Criminal da C
omarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000016-17.2024.8.11.0059
,
na qual foi
reconhec
ida
a reincidência
da agravante
e
homolog
ado
o percentual de 60% (sessenta porcento) para fins de progressão de regime.

A agravante, nas razões
encontradiças
no ID
276732367, p. 270-277,
postula
a retificação do percentual a ser utilizado para fins de progressão de regime,
a fim de que incida sobre cada uma de suas condenações, de forma individualizada, o percentual de 40% (quarenta porcento), sob o argumento de que não
é
reincid
ente
.

Nas contrarrazões que se veem no ID 276732367, p. 282-287, o Ministério Público
requer
o provimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 276732368, p. 295-297,
foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
visto
no ID 278780899, manifest
a
-se pelo provimento do presente agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, a agravante postula a reforma da decisão agravada para que
seja afastado o reconhecimento da
sua
reincidência e, consequentemente, a adoção da fração de 40% (quarenta porcento) para cada um dos delitos
pelos quais foi condenada
a fim de
alcançar a
progressão de regime.

A
agravante cumpre a pena privativa de liberdade unificada
, em regime fechado, por conta das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n. 1001986-74.2021.8.11.0059, delito: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 23/03/2021, sentença condenatória: 08/02/2024, data do trânsito em julgado: 26/02/2024, e pena
:
5 anos e 10 meses de reclusão
(ID 276732367, p. 318)
.

2.

Ação Penal n. 1002162-19.2022.8.11.0059, delito: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 21/06/2022, sentença condenatória: 16/01/2024, data do trânsito em julgado: 18/03/2024, e pena: 5 (cinco) anos de reclusão (ID 276732367, p. 317-318).

Ao receber os autos
do
processo
execu
tivo
penal
de pena
, a
cima
referido,
a

magistrada
proferiu a decisão
encontradiça no ID 276732367, p. 201-203
, vazada nos seguintes termos:

[...] Vistos etc.

Trata-se de execução penal de Sara Souza Mendes, a qual se encontra inserida no regime fechado, conforme decisão de seq. 17.1.

Os autos tramitavam na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT e à seq. 30.1 foi encaminhado para este Juízo.

Cálculo de pena, à seq. 35.1.

DECIDO.

I – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que
“ é
circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.

II – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 35.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

III – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional.

Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão.

IV – DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade prisional, remetam os autos para a Comarca de destino.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto restou deliberado:

a) declaração da reincidência na totalidade da pena;

b) homologação do cálculo de pena;

c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do(a) sentenciado(a).

Encaminhe-se cópia desta decisão e do relatório de situação processual executória ao sentenciado(a).

Ciência as partes. [...]

É

necessário mencionar
, por importante,
que o art. 63 do Código Penal reconhece a reincidência apenas quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.

E,
ao enfrentar matéria
similar,
este
Tribunal de Justiça
se mani
festou no sentido de que
“deve ser excluída a agravante da reincidência quando o agente, ao tempo do delito em análise, não ostentava condenação definitiva por crime anterior”

(N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)
.

Desse modo, a caracterização da reincidência depende da exist
ência de trânsito em julgado anterior ao cometimento do novo delito, o que não é o caso destes autos
,
porque, conforme
foi
exposto linhas volvid
a
s, a
pesar de a
agravante ostenta
r
duas condenações criminais transitadas em ju
lgado,
ao tempo das práticas delitivas ela era primária.

Insta salientar
, ainda nesse
diapasão,
que
a primeira condenação decorre de fato
s
ocorrido
s
em 23 de março de 2021, cujo
sentença transitou
em julgado em 26 de fevereiro de 2024 (Ação Penal n. 1001986-74.20
21.8.11.0059)
; e
a segunda condenação provém do
s
fato
s
praticado
s
em 21 de junho de 2022, cuj
a se
ntença

transitou
em julgado em 18 d
e março de 2024 (Ação Penal n. 1002162-19.2022.8.11.0059).

Portanto, resta evidente que ao tempo das práticas delitivas Sara Souza Mendes era primária,
haja vista não ostentar condenações criminais em seu desfavor, situação
,
essa
,
que impõe o afastamento da reincidência reconhecida pelo
j
uízo da
e
xecução penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Sara Souza Mendes
, a fim de afastar
sua
reincidência e, consequentemente,
determinar que o
j
uízo da
e
xecução
p
enal r
etifi
que
os percentuais a s
erem adotados para a obte
nção dos benefícios executivos, considera
ndo

sua
primariedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025